Tribunal: STJ
Processo: 0356708-66.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS No 1036109 - SC(2025/0356708-0)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
IMPETRANTE
: ALTAMIRO DINIZ FILHO
ADVOGADO
: ALTAMIRO DINIZ FILHO - SC031809
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
PACIENTE
: REGINALDO SILVANO
CORRÉU
: JOEL TABORDA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
PRÓPRIO.
HOMICÍDIO
NA
DIREÇÃO
DE
VEÍCULO
AUTOMOTOR. DOLO EVENTUAL. AUSÊNCIA DE
INDÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE PRESUNÇÃO.

NÃO
CONHECIDO
E
HABEAS
CORPUS
CONCEDIDA A ORDEM DE OFÍCIO.
1. O Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão
de que o
não pode ser utilizado como
habeas corpus
substitutivo do recurso legalmente previsto, impondo-
se o não conhecimento da impetração quando assim
manejado.
2. À luz do
-A do CPP, contudo, constatada
art. 647
ilegalidade flagrante, admite-se concessão da ordem
de ofício.
3. No caso, o acórdão estadual recebeu a denúncia
por homicídio simples, com base na ciência dos
agentes sobre as condições precárias do veículo e na
condução por motorista não habilitado em via com
declive e clima adverso. Todavia, a jurisprudência
desta Corte Superior exige elementos concretos de
aceitação do risco para a caracterização do dolo
eventual, o que não se verifica.
4. Nessa linha: "A jurisprudência do STJ exige a
presença de elementos concretos que indiquem a
aceitação do risco de produzir o resultado para
caracterizar o dolo eventual [...]" (AgRg no
relator Ministro Joel Ilan
REsp n. 2.132.640/MT,
Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJEN
6/5/2025,
de
.
9/5/2025)
5.
não conhecido, com concessão da
Habeas corpus
ordem de ofício para restabelecer a decisão de
primeiro grau que rejeitou a denúncia quanto à
Documento eletrônico VDA55182326 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 19/03/2026 14:35:22
Publicação no DJEN/CNJ de 25/03/2026. Código de Controle do Documento: ba194be7-b096-482e-84a6-824ef15edf57

imputação de homicídio simples e declinou da
competência para uma das varas designadas a
processar os crimes previstos no CTB.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, não conhecer do 'writ',
e conceder a ordem de ofício para restabelecer a decisão de primeiro grau, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Antonio Saldanha Palheiro e
Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Brasília,
.
19 de março de 2026
MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA55182326 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 19/03/2026 14:35:22
Publicação no DJEN/CNJ de 25/03/2026. Código de Controle do Documento: ba194be7-b096-482e-84a6-824ef15edf57

HABEAS CORPUS No 1036109 - SC(2025/0356708-0)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
IMPETRANTE
: ALTAMIRO DINIZ FILHO
ADVOGADO
: ALTAMIRO DINIZ FILHO - SC031809
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
PACIENTE
: REGINALDO SILVANO
CORRÉU
: JOEL TABORDA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
PRÓPRIO.
HOMICÍDIO
NA
DIREÇÃO
DE
VEÍCULO
AUTOMOTOR. DOLO EVENTUAL. AUSÊNCIA DE
INDÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE PRESUNÇÃO.

NÃO
CONHECIDO
E
HABEAS
CORPUS
CONCEDIDA A ORDEM DE OFÍCIO.
1. O Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão
de que o
não pode ser utilizado como
habeas corpus
substitutivo do recurso legalmente previsto, impondo-
se o não conhecimento da impetração quando assim
manejado.
2. À luz do
-A do CPP, contudo, constatada
art. 647
ilegalidade flagrante, admite-se concessão da ordem
de ofício.
3. No caso, o acórdão estadual recebeu a denúncia
por homicídio simples, com base na ciência dos
agentes sobre as condições precárias do veículo e na
condução por motorista não habilitado em via com
declive e clima adverso. Todavia, a jurisprudência
desta Corte Superior exige elementos concretos de
aceitação do risco para a caracterização do dolo
eventual, o que não se verifica.
4. Nessa linha: "A jurisprudência do STJ exige a
presença de elementos concretos que indiquem a
aceitação do risco de produzir o resultado para
caracterizar o dolo eventual [...]" (AgRg no
relator Ministro Joel Ilan
REsp n. 2.132.640/MT,
Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJEN
6/5/2025,
de
.
9/5/2025)
5.
não conhecido, com concessão da
Habeas corpus
ordem de ofício para restabelecer a decisão de
primeiro grau que rejeitou a denúncia quanto à
Documento eletrônico VDA55182332 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 19/03/2026 14:35:22
Código de Controle do Documento: 80772f8f-9a63-40c2-83c8-c663d1dadefa

imputação de homicídio simples e declinou da
competência para uma das varas designadas a
processar os crimes previstos no CTB.
RELATÓRIO
Trata-se de
impetrado em favor de REGINALDO
habeas corpus
SILVANO em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA.
Consta dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática
dos delitos previstos no art. 121,
,
o
I, do Código Penal, tendo o
caput c/c
art. 18,
acórdão recorrido dado parcial provimento ao recurso ministerial para receber a
denúncia apenas por homicídio simples, com exclusão da qualificadora do
§ 2o, IV, do Código Penal.
art. 121,
O impetrante sustenta que, embora haja orientação restritiva sobre
substitutivo, pretende-se o conhecimento em razão da manifesta
habeas corpus
ilegalidade e da necessidade de tutela jurisdicional efetiva, inclusive com
possibilidade de concessão de ofício pelos tribunais, nos termos do
§
art. 654,
2o, do Código de Processo Penal.
Afirma que a denúncia é inepta quanto ao dolo eventual imputado ao
paciente, por conter narrativa genérica e sem elementos mínimos do aspecto
volitivo exigido pelo
I, do Código Penal.
art. 18,
Assevera que o acórdão recorrido não superou a fundamentação da
decisão de primeiro grau, que identificou falha mecânica nos freios como causa
do evento, dissociada de condições de via ou condução, o que afasta a
conclusão de dolo e indica, quando muito, culpa.
Defende que a distinção entre dolo eventual e culpa consciente exige
demonstração de indiferença quanto ao resultado morte, inexistente no caso,
razão pela qual não há justa causa para imputação dolosa contra a vida.
Aduz que os laudos periciais apontaram poucas intervenções de
manutenção e falha específica no cilindro mestre atribuída a dano de instalação
por ferramenta mecânica, confirmada por depoimentos, o que reforça a
ausência de dolo e a natureza culposa do evento.
Pondera que houve manutenção recente do sistema de freios, com
troca de peças e fluido compatível, indicando diligência do paciente e afastando
a premissa de aceitação consciente do risco de resultado letal.
Documento eletrônico VDA55182332 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 19/03/2026 14:35:22
Código de Controle do Documento: 80772f8f-9a63-40c2-83c8-c663d1dadefa

Relata que a falha mecânica foi imprevisível e interna, sem correlação
direta com ação ou omissão dolosa do paciente, não havendo nexo causal sob
a ótica do dolo eventual.
Entende que, ausente o elemento volitivo do dolo, a conduta deve ser
desclassificada para crime culposo, com reconhecimento da incompetência do
Tribunal do Júri e restauração da rejeição da denúncia por falta de justa causa,
nos termos do
III, do Código de Processo Penal.
art. 395,
Requer, liminarmente e no mérito, o trancamento da ação penal por
ausência de justa causa. Subsidiariamente, busca a desclassificação para delito
culposo e o reconhecimento da incompetência do Tribunal do Júri.
O Ministério Público Federal opinou pela denegação da ordem, em
parecer assim ementado (fl. 480):
. HOMICÍDIO. TRANCAMENTO DA AÇÃO
HABEAS CORPUS
PENAL. DENÚNCIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOLO
EVENTUAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA. PELA DENEGAÇÃO.
É o relatório.
VOTO
Inicialmente, insta consignar que o Superior Tribunal de Justiça firmou
compreensão de que o
não pode ser utilizado como substitutivo
habeas corpus
do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não
conhecimento da impetração quando assim manejado.
Observem-se, a respeito: AgRg no HC n.
Quinta Turma,
943.146/MG,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de
AgRg no HC
22/10/2024;
n.
Quinta Turma, relator Ministro Ribeiro Dantas, DJe de
874.713/SP,
20/8/2024;
AgRg no HC n.
Sexta Turma, relator Ministro Antonio Saldanha
749.702/SP,
Palheiro, DJe de
AgRg no HC n.
Sexta Turma, relator
29/2/2024;
912.662/SP,
Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe de 27/6/2024.
Todavia, a propósito do disposto no
-A do CPP, verifica-se que
art. 647
o acórdão impugnado possui ilegalidade flagrante que permite a concessão da
ordem de ofício, conforme analisado a seguir.
Documento eletrônico VDA55182332 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 19/03/2026 14:35:22
Código de Controle do Documento: 80772f8f-9a63-40c2-83c8-c663d1dadefa

Ressalte-se, desde logo, que a jurisprudência desta Corte Superior
firmou-se no sentido de ser possível a revaloração jurídica dos fatos delimitados
nas instâncias inferiores, que não se confunde com reexame de provas vedado
na via estreita do
.
habeas corpus
Segundo consta da denúncia acostada aos autos, os denunciados
e
, respectivamente motorista e proprietário
Joel Taborda
Reginaldo Silvano
de empresa de materiais de construção e de caminhão utilizado para entregas,
deslocaram-se, em
até a obra localizada na Servidão Odorico Miguel
17/9/2020,
da Costa, no bairro Campeche, em
para a entrega de
Florianópolis/SC,
materiais.
Durante manobra realizada com o veículo no local, o caminhão
desceu desgovernado pela via, que apresentava declive acentuado e estava
molhada, vindo a atingir dois indivíduos que trabalhavam em uma obra na rua,
os quais não resistiram aos ferimentos.
A inicial registra que o caminhão estava carregado de materiais e
apresentava
condições
precárias
de
conservação
e
funcionamento,
especialmente no sistema de frenagem, bem como que o condutor não possuía
habilitação para dirigir.
O Juízo de primeiro grau rejeitou a denúncia quanto ao crime descrito
no
§ 2o, IV,
o
I, parte final, por duas vezes, na forma do arts.
art. 121,
c/c
art. 18,
29 e 70, todos do Código Penal, sob a seguinte fundamentação (fls. 23-25,
grifei):
Analisando a prova produzida até então, trazida no bojo do
Inquérito Policial, estimo, com vênias ao entendimento do nobre
Promotor de Justiça, que não se vislumbram nos autos indícios
que justificam o recebimento da denúncia pelo crime doloso
contra a vida.
Explico.
Vejo que o apontamento do dolo eventual na denúncia,
primeiro ao réu REGINALDO, cinge-se a: (i) ser proprietário
do veículo tipo "caçamba" Mercedes Benz, modelo L1113,

placas LWR-5413; (ii) ter entregue a
ano/modelo 1973/1973,
condução daquele veículo para pessoa não habilita, ou seja,
seu empregado e corréu JOEL; (iii) ter ciência do estado de
conservação do veículo em questão e (iv) ter determinado a
instalação peças de baixa qualidade no veículo.
Quanto ao acusado JOEL, extrai-se da inicial acusatória que a
indiferença quanto ao possível resultado morte decorre de: (v)
estar na condução do veúclo; (vi) não possuir habilitação própria
Documento eletrônico VDA55182332 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 19/03/2026 14:35:22
Código de Controle do Documento: 80772f8f-9a63-40c2-83c8-c663d1dadefa

para a condução do veículo; (vii) estacionar em local reclinado e
em via pública molhada e (viii) ter ciência do péssimo estado de
conservação do veículo que conduzia.
Contudo, e segundo penso, todos aqueles apontamentos da
inicial referem-se, claramente, a uma conduta culposa, ou
seja, a não observância do dever de cuidado que causa o
resultado, seja a imprudência (prática de um ato perigoso -
itens "ii" e "vii"), a negligência (falta de precaução - itens
"iii", "iv" e "viii")
a imperícia (falta de aptidão técnica,
e/ou
teórico ou prática - item "v").
Ademais, segundo a investigação policial, a causa do
acidente guardaria uma relação apenas incidental (quando
muito) com o que foi outrora atribuído aos denunciados na
inicial.
De fato, tal conclusão é inferida a partir dos laudos periciais
confeccionados na fase inquisitorial.
Assim, o Laudo Pericial N. 9100.20.2653 (Evento 1, INQ1, fls.
42-56 e Evento 41, LAUDO2 dos autos n. 5006192-
65.2020.8.24.0082) apontou que o veículo parecia ter
"poucas intervenções de manutenção".
Destacou ainda o laudo que os pneus "possuíam medidas
compatíveis e estavam em bom estado de rodagem".
Quanto ao sistema de freios, concluiu que o "sistema de
freio de estacionamento (freio de mão) estava inoperante" e
que havia "um defeito no reparo do circuito de freio do
rodado traseiro do cilindro mestre, que provocava a perda
da pressão hidráulica e a perda da eficiência do sistema de
frenagem quando o pedal de freios era acionado de forma
prolongada".
E Laudo Pericial Complementar de n. 2020.02.07116-22.002-50
(Evento 103, LAUDO1) indicou que "o problema do sistema de
frenagem do caminhão periciado, foi atribuído ao dano no reparo
interno do cilindro mestre, onde foi verificado que um dos anéis
de borracha do reparo do circuito de freios do rodado traseiro
estava danificado propiciando o retorno do fluído que estava
acionando o sistema de travamento do rodado traseiro e
consequentemente a perda da pressão hidráulica do sistema de
frenagem do caminhão. Este dano tinha característica de ter
sido produzido pelo uso de ferramenta mecânica e não pelo
fluído incompatível utilizado no sistema".
Corrobora a prova oral colhida, onde consta que o
investigado JOEL disse que tentou frear o veículo, mas o
mesmo "não obedeceu" (Evento 4, VÍDEO1 dos autos n.
5006192-65.2020.8.24.0082).
Já a testemunha Juliana (Evento 1, VÍDEO2 dos autos n.
50061926520208240082), inclusive, relatou como JOEL seria,
apesar da falta de habilitação, um motorista experiente, e cerca
Documento eletrônico VDA55182332 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 19/03/2026 14:35:22
Código de Controle do Documento: 80772f8f-9a63-40c2-83c8-c663d1dadefa

de três semanas antes do fato a caçamba foi revisada e foi
trocado o cilindro mestre do freio.
E, de fato, a testemunha Luis Carlos Perkoski da Silva (Evento
1, VÍDEO3 dos autos n. 5006192-65.2020.8.24.0082), disse que
efetuou a troca do freio mestre e o cilindro de freio traseiro
esquerdo por peças novas, bem como foram trocados os fluídos
dos freios por tipo DOT4.
Enfim, a prova indiciária aponta que os fatos que se
sucederam no dia 17 de setembro de 2020 tiveram origem
por um problema oriundo de uma ferramenta mecânica
específica, sem qualquer relação direta com o clima, as
condições da via ou a operação pelo condutor do veículo
naquele momento. Enfim, se sistema de frenagem estivesse
operante, o acidente, em tese, não teria se sucedido.
Mas insisto: aquelas circunstâncias apontadas na denúncia
(condições da via e do condutor do veículo), quando muito
e somadas a falha mecânica do veículo, permitiriam indiciar
apenas a existência de culpa pelos denunciados, mas não o
dolo, mesmo eventual.
[...]
Não vejo, ante a prova produzida na fase investigativa,
indícios mínimos de que os acusados tenham agido com o
necessário abandono do propósito inicial, ou mesmo que
tenham anuído com a possibilidade do acidente que vitimou
os ofendidos (tendo em conta, inclusive, que JOEL estava
na condução do caminhão e poderia ter morrido!), tudo a
justificar a persecução penal pelo crime ora tipificado.
Prova disso é que que o veículo em questão fôra recentemente
submetido à reparos do sistema de freios, ainda que, segundo a
inicial, "havia sido instalado semanas antes um cilindro mestre
de baixa qualidade e com defeito", fato demandaria, inclusive,
prova concreta da ciência dos acusados.
O Tribunal de origem, por seu turno, deu provimento a recurso em
sentido estrito interposto pelo Ministério Público para reformar a decisão do
Juízo de primeiro grau e receber a denúncia oferecida em desfavor do
, com a exclusão da
paciente pela suposta prática de homicídio simples
qualificadora da surpresa, determinando o prosseguimento do feito.
Vejam-se, por oportuno, trechos do voto condutor (fls. 19-21, grifei):
Verifica-se, portanto, que o juiz a quo rejeitou a denúncia por
entender não haver justa causa para a deflagração da ação
penal, sob o argumento, em síntese, de que os elementos
apresentados na denúncia contra os réus Reginaldo e Joel
referem-se mais à imprudência, negligência ou imperícia,
configurando uma conduta culposa, e não dolosa.
Documento eletrônico VDA55182332 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 19/03/2026 14:35:22
Código de Controle do Documento: 80772f8f-9a63-40c2-83c8-c663d1dadefa

Inicialmente, cumpre asseverar que a justa causa para o
recebimento da denúncia traduz-se na existência de um
conjunto probatório mínimo que indique a existência de um
crime e aponte, ao menos, indícios de autoria.
Da leitura dos autos, diferentemente do que consta da
decisão combatida, extrai-se a possível ocorrência do crime
de homicídio com dolo eventual. Isso porque a
materialidade foi comprovada pelos elementos constantes
no inquérito policial, especialmente os laudos periciais
(autos n. 5006192-65.2020.8.24.0082).
Quanto aos indícios de autoria, há evidências de que os
recorrentes tinham conhecimento das condições precárias do
veículo e dos riscos envolvidos, mas decidiram prosseguir na
condução do caminhão, aceitando a possibilidade do resultado
fatal.
O veículo, um caminhão caçamba de mais de 50 anos e em
mau estado de conservação, não possuía freio de
estacionamento funcional e apresentava problemas graves
no sistema de frenagem. O condutor, sem habilitação e sem
experiência fora das proximidades da empresa, conduziu o
caminhão em uma via estreita, com declive e em condições
climáticas adversas, o que agravou os riscos da operação.
A perícia indicou falhas mecânicas no sistema de freios, e
.
testemunhas relataram a falta de manutenção adequada
[...]
A avaliação cuidadosa de todos esses elementos, nesta
etapa inicial da persecução penal, evidencia que a decisão
de realizar a entrega dos materiais de construção, em um
momento inadequado, por um motorista sem habilitação,
conduzindo um veículo em condições precárias de
trafegabilidade, resultou na trágica perda de vidas humanas
durante a execução da manobra.
Reconhece-se que estes são elementos probatórios mínimos
que não garantem certeza sobre o envolvimento dos recorridos
no crime alegado, porém, é inegável a plausibilidade da
acusação, a qual deve ser descartada somente após a
conclusão da fase do
, na qual será feita a
judicium accusationis
análise da admissão da acusação.
[...]
Assim, considerando que a denúncia está, ao menos em parte,
em conformidade com os requisitos estabelecidos pelo
do
art. 41
CPP e que, no que se refere à justa causa, os elementos de
prova obtidos durante a investigação preliminar indicam de
forma sumária a ocorrência do crime de homicídio simples e
fornecem indícios de autoria, justifica-se o recebimento parcial
da denúncia contra os acusados Joel Taborda e Reginaldo
Silvano.
Documento eletrônico VDA55182332 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 19/03/2026 14:35:22
Código de Controle do Documento: 80772f8f-9a63-40c2-83c8-c663d1dadefa

Como visto no excerto acima transcrito, a Corte de origem
fundamentou o recebimento da denúncia pelo crime de homicídio simples, ao
destacar que os denunciados tinham ciência das condições precárias do
veículo, incluindo falhas graves no sistema de frenagem e ausência de freio de
estacionamento funcional, além de que o condutor não possuía habilitação e
conduziu o caminhão em uma via com declive acentuado e condições climáticas
adversas.
Entendeu, portanto, que esses fatores, aliados à decisão de
prosseguir com a operação, indicam a possibilidade de dolo eventual por parte
do ora paciente, proprietário do veículo, justificando o prosseguimento do feito
na Vara competente para julgamento dos crimes dolosos contra a vida.
Contudo, da detida análise dos autos, entendo que a decisão do Juízo
de primeiro grau, que rejeitou a imputação nesse tocante, deve prevalecer.
O juízo técnico a respeito da adequação do dolo eventual ou da
configuração de culpa, nas hipóteses de homicídio praticado na direção de
veículo automotor, constitui atividade deveras sensível, ante as dificuldades
óbvias de compreensão desses institutos.
Apesar de existir vários conceitos teóricos sob o tema, quando se
parte para o campo prático, nota-se a extrema dificuldade de distinguir quando o
agente assumiu ou não o risco de produzir determinado resultado lesivo, ainda
mais quando se tratar de crimes de trânsito, para os quais há legislação própria,
inclusive com tipos penais específicos.
Nesse contexto, diante da tênue diferença entre dolo eventual e culpa
consciente – visto que em ambos o agente prevê a ocorrência do resultado, mas
somente no dolo o agente admite a possibilidade do evento acontecer –, cumpre
ao Juiz togado verificar se há elementos de convicção suficientes para confirmar
a competência do Tribunal do Júri. É claro que não compete ao magistrado,
aqui, desvendar o que se passava pela mente do agente no
, pois
iter criminis
impossível adentrar no seu consciente para perquirir a real intensão no
momento do fato, mas sim buscar os indícios acerca da existência do dolo
eventual.
Consoante já decidiu esta Corte Superior de Justiça, é possível, em
crimes de homicídio na direção de veículo automotor, o reconhecimento do dolo
eventual na conduta do autor, desde que se justifique tal conclusão
excepcional com base em circunstâncias fáticas que, subjacentes ao
comportamento delitivo, indiquem haver o agente previsto o resultado
Documento eletrônico VDA55182332 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 19/03/2026 14:35:22
Código de Controle do Documento: 80772f8f-9a63-40c2-83c8-c663d1dadefa

(AgRg no
relator Ministro
morte e a ele anuído
AREsp n. 2.260.502/SC,
Rogerio Schietti Cruz, julgado em
Sexta Turma, DJe de
.
7/3/2023,
14/3/2023)
Nessa linha, "a jurisprudência do STJ exige a presença de elementos
concretos que indiquem a aceitação do risco de produzir o resultado para
caracterizar o dolo eventual [...]" (AgRg no
relator
REsp n. 2.132.640/MT,
Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
6/5/2025,
.
9/5/2025)
No caso dos autos,
que os apontamentos
o magistrado frisou
realizados na inicial referiam-se, claramente,
, ou seja:
a uma conduta culposa
à
não observância do dever de cuidado que causa o resultado, seja a imprudência
(prática de um ato perigoso – itens ii e vii),
(falta de precaução –
a negligência
itens iii, iv e viii)
(falta de aptidão técnica, teórico ou prática –
a imperícia
e/ou
item v).
Como bem analisou, os elementos informativos dos autos apontam
que o acidente decorreu de falha mecânica específica no sistema de frenagem
do veículo, sem relação direta com as condições da via ou com a operação do
veículo pelo condutor.
Os laudos registraram que os pneus estavam em bom estado de
conservação, que havia sido realizada revisão recente no sistema de frenagem
– com substituição de peças e utilização de fluido DOT4 –, bem como que o
freio de estacionamento estava inoperante e que o freio a pedal apresentava
perda de eficiência quando acionado de forma prolongada. Consta, ainda, que a
revisão do sistema de freios teria ocorrido em momento próximo ao acidente,
não sendo possível precisar se o acusado tinha conhecimento acerca dos
materiais empregados ou da qualidade do serviço realizado.
Nesse sentido (fls. 567-568):
E, de fato, a testemunha Luis Carlos Perkoski da Silva (Evento
1, VÍDEO3 dos autos n. 5006192-65.2020.8.24.0082), disse que
efetuou a troca do freio mestre e o cilindro de freio traseiro
esquerdo por peças novas, bem como foram trocados os fluídos
dos freios por tipo DOT4.
Enfim, a prova indiciária aponta que os fatos que se sucederam
no dia 17 de setembro de 2020 tiveram origem por um problema
oriundo de uma ferramenta mecânica específica, sem qualquer
relação direta com o clima, as condições da via ou a operação
pelo condutor do veículo naquele momento. Enfim, se sistema
de frenagem estivesse operante, o acidente, em tese, não teria
se sucedido.
Documento eletrônico VDA55182332 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 19/03/2026 14:35:22
Código de Controle do Documento: 80772f8f-9a63-40c2-83c8-c663d1dadefa

A decisão de primeiro grau consignou, ainda, que a prova oral indicou
que
tentou acionar os freios, mas o veículo “não obedeceu”, além de
Joel
destacar que, embora não habilitado, era motorista experiente. Registrou-se
também que, por estar na condução do caminhão no momento do fato, o próprio
acusado poderia ter sido vítima, circunstância que fragiliza a tese de
assentimento ao resultado típica do dolo eventual.
De igual modo, o fato de o réu não possuir habilitação, por si só, não
autoriza a imputação de dolo, pois, embora a conduta seja reprovável, tal
circunstância, isoladamente considerada, não indica que tenha assumido o risco
de produzir o resultado morte no caso concreto (AgRg no REsp n. 2.120.333/RS,
relator Ministro Otávio de Almeida Toledo – Desembargador convocado do
TJSP –, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
.
13/8/2025,
18/8/2025)
Não se pode, portanto, concluir que o paciente, ao entregar o veículo
ao corréu para a realização de entrega de materiais de construção, tenha agido
com dolo eventual apenas com fundamento no estado de conservação do
caminhão, nas condições climáticas ou na circunstância de o motorista
contratado não possuir habilitação para conduzi-lo.
Desse modo, não há indícios concretos de que o paciente assumiu o
risco,
, do acidente.
consciente e voluntariamente
Nessa linha:
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HOMICÍDIO NA
DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. DOLO EVENTUAL.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público Federal
contra decisão que negou provimento ao recurso especial,
mantendo a desclassificação de homicídio doloso eventual para
culposo na direção de veículo automotor.
II. Questão em discussão
2. A discussão consiste em saber se os indícios de alta
velocidade, ausência de habilitação, fuga do local e histórico de
infrações são suficientes para caracterizar dolo eventual na
conduta do agravado.
3. A controvérsia também envolve a análise da adequação
jurídica do contexto probatório já delineado nas instâncias
ordinárias, sem reexame de provas, em relação à presença de
dolo eventual.
III. Razões de decidir
4. A ingestão de álcool, combinada com excesso de velocidade,
não é suficiente para caracterizar dolo eventual sem a presença
Documento eletrônico VDA55182332 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 19/03/2026 14:35:22
Código de Controle do Documento: 80772f8f-9a63-40c2-83c8-c663d1dadefa

de outras circunstâncias que revelem conduta que extrapole a
mera imprudência.
5. A ausência de habilitação, embora reprovável, não indica,
de modo isolado, que o agravado assumiu o risco de ceifar
vidas no caso concreto.
6. A decisão agravada está em sintonia com a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que exige a
demonstração de indícios mínimos de dolo eventual para a
remessa ao Tribunal do Júri.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: 1. A configuração do dolo eventual em
homicídios na direção de veículo automotor exige a
demonstração de circunstâncias que extrapolem a mera
imprudência. 2. A ausência de habilitação e a ingestão de álcool,
isoladamente, não caracterizam dolo eventual sem outros
elementos concretos. 3. A decisão de desclassificação para
crime culposo deve ser mantida na ausência de indícios
mínimos de dolo eventual.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal,
I; Código
art. 18,
de Processo Penal, art. 413.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2260502,
Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
07.03.2023; STJ, AgRg no REsp 1873528, julgado em
28.11.2022.
(AgRg no
relator Ministro Otávio de
REsp n. 2.120.333/RS,
Almeida Toledo – Desembargador convocado do TJSP –, Sexta
Turma, julgado em
DJEN de
grifos
13/8/2025,
18/8/2025,
próprios.)
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HOMICÍDIO
QUALIFICADO
CONSUMADO
E
TENTADO.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO CULPOSO E LESÃO
CORPORAL
CULPOSA
NA
DIREÇÃO
DE
VEÍCULO
AUTOMOTOR. DOLO EVENTUAL NÃO EVIDENCIADO PELO
TRIBUNAL DE ORIGEM. AGRAVO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto pelo MPGO contra decisão que
negou
provimento
a
recurso
especial,
mantendo
a
desclassificação dos crimes de homicídio qualificado e tentativa
de homicídio qualificado para homicídio culposo e lesão corporal
culposa na direção de veículo automotor, conforme arts. 302 e
303 do Código de Trânsito Brasileiro.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a
desclassificação dos crimes para homicídio culposo e lesão
corporal culposa foi correta, diante da insuficiência de provas
para caracterizar o dolo eventual.
Documento eletrônico VDA55182332 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 19/03/2026 14:35:22
Código de Controle do Documento: 80772f8f-9a63-40c2-83c8-c663d1dadefa

3. Outra questão em discussão é a alegada omissão do Tribunal
de origem em se pronunciar sobre elementos probatórios
apontados pelo Ministério Público, configurando suposta
violação ao
do Código de Processo Penal.
art. 619
III. Razões de decidir
4. O Tribunal de origem desclassificou a conduta para
homicídio culposo e lesão corporal culposa, sob o
entendimento de que não havia elementos suficientes para
a caracterização do dolo eventual. Esse entendimento se
alinha à jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de
que não se admite a presunção de dolo eventual.
5. A revisão da decisão desclassificatória demandaria reexame
de matéria fático-probatória, o que é vedado pela Súmula n. 7 do
STJ.
6. A alegação de omissão no acórdão foi rejeitada, pois o
Tribunal de origem considerou que o caso carecia de diligências
complementares para elucidar o suposto dolo eventual, não
havendo negativa de prestação jurisdicional.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. A desclassificação de crime para
homicídio culposo na direção de veículo automotor é válida
quando não há elementos suficientes para caracterizar o
. 2. A revisão de decisão desclassificatória que
dolo eventual
demanda reexame de matéria fático-probatória é vedada pela
Súmula n. 7 do STJ.".
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 18, I, 121, § 2o, IV;
CTB, arts. 302, 303; CPP, arts. 413, 619.Jurisprudência
relevante citada: STJ, AgRg no HC
Rel. Min.
891.584/MA,
Antonio Saldanha Palheiro, Rel. para acórdão Min. Sebastião
Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 05.11.2024; STJ, AgRg no
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta
REsp 2.044.863/RS,
Turma, julgado em 04.03.2024.
(AgRg no
relator Ministro Joel Ilan
AREsp n. 2.441.281/GO,
Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
10/6/2025,
grifos próprios.)
16/6/2025,
. HOMICÍDIO SIMPLES NA DIREÇÃO DE
HABEAS CORPUS
VEÍCULO AUTOMOTOR. DECISÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO
REFORMADA PELO TRIBUNAL A QUO. AUSÊNCIA DE
PROVA INCONTESTÁVEL DA E MBRIAGUEZ E DE OUTRAS
CIRCUNSTÂNCIAS
EXCEDENTES
AO
TIPO.
ORDEM
CONCEDIDA
1. É possível, em crimes de homicídio na direção de veículo
automotor, o reconhecimento do dolo eventual na conduta do
autor, desde que se justifique tal excepcional conclusão com
Documento eletrônico VDA55182332 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 19/03/2026 14:35:22
Código de Controle do Documento: 80772f8f-9a63-40c2-83c8-c663d1dadefa

base
em
circunstâncias
fáticas
que,
subjacentes
ao
comportamento delitivo, indiquem haver o agente previsto o
resultado morte e a ele anuído.
2. Contudo, o que normalmente acontece (id quod plerunque
), nas situações em que o investigado descumpre regras
accidit
de conduta do trânsito viário, é concluir-se pela ausência do
dever de cuidado objetivo, elemento caracterizador da culpa (
), sob uma de suas três possíveis modalidades: a
stricto sensu
imprudência (falta de cautela e zelo na conduta), a negligência
(desinteresse, descuido, desatenção no agir) e a imperícia
(inabilidade, prática ou teórica, para o agir).
3. Nem sempre, é certo, essa falta de observância de certos
cuidados configura tão somente uma conduta culposa. Há
situações em que, claramente, o comportamento contrário ao
Direito traduz, em verdade, uma tácita anuência a um resultado
não desejado, mas supostamente previsto e aceito, como por
exemplo nos casos de "racha", mormente quando a competição
é assistida por populares, a sugerir um risco calculado e
eventualmente assumido pelos competidores (que preveem e
assumem o risco de que um pequeno acidente pode causar a
morte dos circunstantes).
4. Na clássica lição de Nelson Hungria, para reconhecer-se o
ânimo de matar, "Desde que não é possível pesquisá-lo no foro
íntimo do agente, tem-se de inferi-lo dos elementos e
circunstâncias do fato externo. O fim do agente se traduz, de
regra, no seu ato" (Comentários ao Código Penal. v. 49, n. 9.
Rio de Janeiro: Forense, 1955). Assim, somente com a análise
dos dados da realidade de maneira global e dos indicadores
objetivos apurados no inquérito e no curso do processo, será
possível aferir, com alguma segurança, o elemento subjetivo do
averiguado.
5. As circunstâncias do presente caso evidenciam que, além de
haver dúvida em relação ao apontado estado de embriaguez do
réu, os demais elementos invocados para lastrear a pronúncia
do acusado – excesso de velocidade e má condição de
visibilidade da pista – são, na verdade, particularidades que bem
caracterizam a culpa, especialmente quando identificado que
"naquela mesma noite, no mesmo horário, outro automóvel
também se acidentou naquele mesmo local, em circunstâncias
bastante semelhantes" (fl. 82).
6. Dessa forma, a mera conjugação da embriaguez com o
excesso de velocidade ou até com as condições climáticas do
instante do evento, sem o acréscimo de outras peculiaridades
que ultrapassem a violação do dever de cuidado objetivo,
inerente ao tipo culposo, não autoriza a conclusão pela
existência de dolo eventual no evento que vitimou a namorada
do insurgente.
Documento eletrônico VDA55182332 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 19/03/2026 14:35:22
Código de Controle do Documento: 80772f8f-9a63-40c2-83c8-c663d1dadefa

7. Ordem concedida para restaurar o decisum desclassificatório.
(HC n.
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta
702.667/RS,
Turma, julgado em
DJe de
)
2/8/2022,
15/8/2022.
Dessa forma, à luz do contexto traçado nos autos, não há elementos
que sustentem a imputação dolosa. Correta, portanto, a decisão que rejeitou a
denúncia quanto ao crime do
§ 2o, IV,
o
I, parte final, por
art. 121,
c/c
art. 18,
duas vezes, todos na forma dos arts. 29 (concurso de pessoas) e 70 do Código
Penal (concurso formal) e declinou da competência em favor da Vara designada
para julgar os crimes referentes aos arts. 302 a 312 do CTB.
Ante o exposto, nos termos do
do RISTJ,
do
art. 210
não conheço
, e
para restabelecer a decisão de
habeas corpus
concedo a ordem de ofício
primeiro grau que rejeitou a denúncia quanto à imputação de homicídio simples
e declinou da competência para uma das varas designadas a processar os
crimes previstos no CTB.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55182332 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 19/03/2026 14:35:22
Código de Controle do Documento: 80772f8f-9a63-40c2-83c8-c663d1dadefa

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

Número Registro: 2025/0356708-0
PROCESSO ELETRÔNICO
HC 1.036.109 / SC
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 50061926520208240082 50326997020258240023 50769146820248240023
EM MESA
JULGADO: 17/03/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ANA BORGES COELHO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: ALTAMIRO DINIZ FILHO
ADVOGADO
: ALTAMIRO DINIZ FILHO - SC031809
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
PACIENTE
: REGINALDO SILVANO
CORRÉU
: JOEL TABORDA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Simples
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, não conheceu do 'writ', e concedeu a ordem de
ofício para restabelecer a decisão de primeiro grau, nos termos do voto do Sr. Ministro
Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Antonio Saldanha Palheiro e Carlos Pires
Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
C54260549:010=4047551@
2025/0356708-0 - HC 1036109
Documento eletrônico VDA55108634 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 17/03/2026 18:54:30
Código de Controle do Documento: 82FFB039-A632-4399-B860-E3166218A6EC